Tribunal: TJDFT
Processo: 0706053-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0706053-83.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO RESIDENCIAL DAMHA II APELADO: DIEGO PORTEGLIO DE MELO D E C I S Ã O Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por CONDOMÍNIO DAMHA II em desfavor de Diogo Porteglio de Melo. Conforme relatório constante da sentença de primeiro grau, “a autora alega, em apertada síntese, o inadimplemento no cumprimento das obrigações de pagamento das taxas associativas, cotas ordinárias e extraordinárias, referente ao imóvel loteamento do Exequente, D2L020. Aponta a inadimplência das taxas associativas dos meses de novembro de 2017 a dezembro de 2019, totalizando o débito de R$ 8.682,92 (oito mil, seiscentos e oitenta e dois reais e noventa e dois centavos). Tece arrazoado jurídico e ao final requer a condenação do requerido ao pagamento de quantia certa em relação às prestações vencidas e às vincendas. Houve determinação de emenda e esta foi apresentada. Os autos vieram conclusos” (ID 23278249, p. 1). Ao apreciar a causa, o juízo de primeira instância julgou liminarmente improcedente o pedido nos seguintes termos (ID 23278249, p. 2): Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos. Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Não há condenação em honorários, pois sequer houve a citação válida. Caso haja a oferta de recurso de apelação, voltem-me os autos conclusos para a apreciação da aplicação do disposto nos parágrafos do art. 332 do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado e o efetivo cumprimento, remetam-se os autos ao arquivo e dê-se baixa na Distribuição. Publique-se. Registre-se e intimem-se. Contra o provimento judicial, a autora interpôs apelação por meio da qual sustenta que, quando já existente a associação de moradores, criada em 25/07/2012, o apelado adquiriu imóvel no local, mas deixou de adimplir as obrigações condominiais referentes ao período de novembro de 2017 a dezembro de 2019, o que ensejaria o dever de pagar a quantia de R$ 8.682,92. Assevera que, “à luz dos princípios da socialidade e da proporcionalidade, é razoável que o adquirente de imóvel em loteamento fechado, com associação de moradores já constituída e com plena ciência das despesas correspondentes aos serviços prestados à coletividade participe do rateio mensal para a manutenção do "condomínio de fato” (ID 23278253, p. 12). Em síntese, requer: a) O recebimento do presente recurso nos seus efeitos ativos e suspensivos, nos termos do artigo 1.012 do CPC; b) A intimação dos Recorridos para se manifestar, querendo, nos termos do §1o, art. 1010 do CPC; c) A total procedência do recurso para reformar a decisão recorrida decretando o recebimento e processamento da petição inicial, recebimento da emenda a petição inicial com alteração do polo passivo da demanda, com a citação da parte para querendo responder aos autos apresentarem suas defesas e demais prosseguimento do feito; d) Informa que efetuou o devido preparo recursal o qual segue em anexo as razões; e) A condenação do recorrido ao pagamento das despesas processuais e sucumbenciais. Pede o provimento do recurso (23278253, pp. 1-14). Preparo registrado sob o ID 23278258. Contrarrazões nas quais o apelado suscita preliminar de ilegitimidade passiva para figurar na lide. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Registre-se inicialmente que, embora a lide tenha sido instaurada com finalidade executiva, o feito foi convertido em ação de conhecimento e, em face da incompetência absoluta da vara de execução, redistribuído para a 4a Vara Cível de Brasília (ID 23278241). Lá chegando, o magistrado da causa, ao ressaltar o entendimento constante do Tema 882, apreciado pela sistemática dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça nos autos dos Recursos Especiais 1.280.871 e 1.439.163, segundo os quais “as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram”, determinou ao “autor que demonstrasse ser o réu associado à entidade”, decisão datada de 09/06/2020 (ID 23278243). Menos de um mês depois, em 06/07/2020, o autor apelante comunicou ao Juízo que o pedido de rescisão contratual formulada pelo réu apelado em outro feito (Processo 0703017-67.2019.8.07.0001, sentenciado em agosto de 2019 e em fase de recurso especial interposto contra acórdão prolatado pela 5a Turma deste Tribunal), resultou na determinação de retorno ao status quo ante, voltando a Alliance Empreendimentos Imobiliários Ltda a ser a proprietária do bem, razão pela qual solicitou a retificação do polo passivo da ação, conforme se verifica da petição registrada sob o ID 23278246, pp. 1-6. Contudo, o fato foi desconsiderado pelo julgamento proferido três dias depois, em 09/07/2020 (ID 23278249), restando os fundamentos judiciais dissociados da causa, hipótese de error in procedendo que acarreta a cassação do provimento judicial, mas impede a imediata composição da lide, por esta Corte de Justiça, consoante previsão constante do artigo 1.013, § 3o, do CPC, por não se encontrar a causa madura para julgamento. Logo, conforme fundamentos outrora adotados, inclusive no julgamento do Acórdão 1144849 (07167175020188070000, 7a Turma Cível, DJe: 22/1/2019), não obstante seja possível cobrar taxa condominial ainda que o loteamento encontre-se em eventual situação de irregularidade, a situação processual veda a apreciação do mérito da causa, razão pela qual a sentença deve ser cassada, resultando prejudicada a análise, nesta fase, da ilegitimidade passiva suscitada em contrarrazões, sob pena de supressão de instância. Ademais, a questão litigiosa também deve ser analisada sob a ótica do Tema 492 do STF, segundo o qual "É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei no 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis." Em face desses fundamentos, casso a sentença e determino o retorno dos autos à origem, com fundamento na norma inscrita no artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil, para citação e inclusão da Alliance Empreendimentos Imobiliários Ltda no polo passivo da demanda e prosseguimento do feito a partir do protocolo da petição registrada sob o ID 23278246. Publique-se. Brasília, março de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora